Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-64.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8000169-64.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANA LUCIA MACHADO DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. PARÂMETROS ESPECÍFICOS. MEROS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO REFERENTE AO QUINQUÊNIO REQUESTADO. CONFIRMAÇÃO DO DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTES DA APOSENTADORIA. HISTÓRICO FUNCIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. MANUTENÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO EM FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. TEMA ESTRANHO AO ACÓRDÃO EM EXECUÇÃO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Quanto ao benefício de justiça gratuita, não restou suficientemente comprovada a absoluta incapacidade da parte autora de arcar com os encargos processuais, de modo a tornar-se elegível à isenção total destas despesas. Ademais, restam incólumes os pressupostos para o diferimento do pagamento das custas processuais ao término do procedimento executivo. 2. Deve ser mantida a base de cálculo consistente no valor da última remuneração percebida pelo demandante antes da aposentadoria. 3. Necessidade de exclusão dos valores atinentes à alegada repercussão das licenças-prêmio em férias e décimo terceiro, pois ausente previsão no título judicial exequendo. Impossibilidade de ampliação do objeto do título judicial. 4. O julgamento da ação de conhecimento ofereceu bases objetivas à execução, autorizando a propositura da execução a partir de meros cálculos aritméticos. 5. Honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação. 6. Impugnação conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir os valores assinalados como décimo terceiro e férias proporcionais. 7. Condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos valores apontados pela exequente, excluídos os assinalados sob a rubrica de décimo terceiro e férias proporcionais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8000169-64.2022.8.05.0000, em que figura como Exequente ANA LUCIA MACHADO DE OLIVEIRA e como Executado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER a presente impugnação e julgá-la PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA